Tribunal: STJ
Processo: 5007632-53.2021.4.03.6105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821036 - SP
(2024/0463949-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SARITA KOCHEN - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SELMA KOCHEN
AGRAVANTE
: SERGIO KOCHEN
AGRAVANTE
: RICARDO KOCHEN
ADVOGADOS
: GABRIEL DE CARVALHO THIELMANN - SP344462
GABRIEL JOSÉ BERNARDI COSTA - SP390203
MARCELA REINO MORI - SP492292
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54905370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 11203908-b919-4045-b36f-a64c74050f08

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 11203908-b919-4045-b36f-a64c74050f08

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821036 - SP
(2024/0463949-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SARITA KOCHEN - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SELMA KOCHEN
AGRAVANTE
: SERGIO KOCHEN
AGRAVANTE
: RICARDO KOCHEN
ADVOGADOS
: GABRIEL DE CARVALHO THIELMANN - SP344462
GABRIEL JOSÉ BERNARDI COSTA - SP390203
MARCELA REINO MORI - SP492292
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação dos
Documento eletrônico VDA54285575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 900db2c4-635e-4679-9f50-11eaf1a1a08f

fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especificamente a incidência da Súmula 83/STJ.
O agravante busca a reversão da decisão anterior, ao argumento de
que teria realizado, nas razões do agravo em recurso especial, a
impugnação específica do fundamento da decisão de origem, que
inadmitiu seu recurso especial.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial,
uma
vez
que
não
impugnado,
especificamente,
o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada na aplicação da Súmula 83/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Com efeito, quanto à
para que seja tido por
Súmula 83/STJ,
infirmado a contento, é preciso que a parte desenvolva uma
argumentação
que
demonstre
sua
inaplicabilidade
e,
concomitantemente, colacione julgados do STJ atuais em sentido
contrário ao do aresto recorrido, é dizer, no mesmo sentido da tese
defendida no recurso especial cuja ascensão é buscada.
Documento eletrônico VDA54285575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 900db2c4-635e-4679-9f50-11eaf1a1a08f

Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 900db2c4-635e-4679-9f50-11eaf1a1a08f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.821.036 / SP
Número Registro: 2024/0463949-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50076325320214036105
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SARITA KOCHEN - ESPÓLIO
AGRAVANTE : SELMA KOCHEN
AGRAVANTE : SERGIO KOCHEN
AGRAVANTE : RICARDO KOCHEN
ADVOGADOS : GABRIEL DE CARVALHO THIELMANN - SP344462
GABRIEL JOSÉ BERNARDI COSTA - SP390203
MARCELA REINO MORI - SP492292
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SARITA KOCHEN - ESPÓLIO
AGRAVANTE : SELMA KOCHEN
AGRAVANTE : SERGIO KOCHEN
AGRAVANTE : RICARDO KOCHEN
ADVOGADOS : GABRIEL DE CARVALHO THIELMANN - SP344462
Documento eletrônico VDA54842945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:29
Código de Controle do Documento: e3a8851f-ab5c-4c6b-9c5f-107f59675fdf

GABRIEL JOSÉ BERNARDI COSTA - SP390203
MARCELA REINO MORI - SP492292
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:29
Código de Controle do Documento: e3a8851f-ab5c-4c6b-9c5f-107f59675fdf